Tribunal: TJDFT
Processo: 0004803-79.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004803-79.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição ID: 18103925, o exequente pede: a) a revogação imediata da suspensão determinada no ID: 11774758; b) a apreciação do recurso interposto no ID: 11774750 - Pág. 2-6, eis que a decisão embargada está em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes CLAUDIA DE ANDRADE SANTOS, CLAUDINA MAGALHÃES DOURADO BRANDÃO, CRISTINA DE ARAUJO TAVARES, DANIELA FERNANDES MARTINS DOS ANJOS, DENISE DE BARROS PEREIRA FERNANDES e EDILENE PEREIRA DE SOUSA SILVA, haja vista o saneamento do feito conforme decisão constante do ID 11774731; d) a expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios e aditivo contratual ora juntados; e) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11774743 Págs. 2 - 3, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11774726 (DIRCE MARIA DE ALMEIDA e DOMINGOS ALVES DA COSTA), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento), não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes e f) a fixação dos honorários da presente execução. O SINDIRETA informa ainda que o STF deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese, relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. Instado a se manifestar, o Distrito Federal aduz, no ID: 18515768, que já foi realizada a destinação do crédito devidamente atualizado para o adimplemento do Precatório/RPV e não tendo havido impugnação antes da expedição da requisição, operou-se a preclusão. No ID: 18152993, levantou-se a suspensão do processo quanto ao Tema 810 da repercussão geral, determinada no ID: 11774758. Satisfeito o crédito, a execução foi julgada extinta em relação aos anuentes DOMINGOS ALVES DA COSTA e DIRCE MARIA DE ALMEIDA (ID: 11774748). O feito foi resolvido quanto à anuente CLEUDIMAR MARIA COSTA, inclusive com a expedição da respectiva requisição (ID: 17374815). Quanto aos não anuentes, o processo foi saneado na decisão ID: 11774731, sendo o destaque da verba honorária deferido no ID: 11774694, no percentual de 20% (vinte por cento). É o relatório. Decido. Entre os pedidos formulados no ID: 18103925, o exequente roga pela apreciação do recurso constante do ID: 11774750 - Pág. 2-6, sob o argumento que a decisão embargada está em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Os embargos de declaração foram opostos em face da decisão ID: 11774748, que julgou extinta a execução em relação a dois servidores anuentes e determinou a remessa dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos concernentes à anuente CLEUDIMAR MARIA COSTA, pelos parâmetros definidos nos embargos à execução e nas cláusulas 6a e 7a da transação noticiada nos autos. Nos declaratórios, o exequente sustenta que a decisão não levou em consideração que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária. Ao final pugnou pela atualização dos cálculos da referida servidora anuente pela variação do INPC até 29/6/2009 e do IPCA-E a partir de 30/6/2009. Vê-se que, após a determinação de suspensão dos autos (ID: 11774758), a referida servidora, no ID: 11774804, renunciou ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, sendo o pleito homologado no ID: 11774816. Após, os cálculos foram elaborados, conforme ID: 11774824, manifestando-se o exequente favoravelmente (ID: 11774836 - Pág. 2). Com a homologação dos cálculos (ID: 14695695), foi expedida a requisição de precatório (ID: 17374815). Nesse contexto, resulta patente que houve perda superveniente de seu objeto e falta interesse recursal, razão pela qual julgo prejudicados os embargos de declaração ID: 11774750. Quanto ao pedido de complementação, conforme relatado, a obrigação em relação aos servidores DOMINGOS ALVES DA COSTA e DIRCE MARIA DE ALMEIDA foi satisfeita (ID 11774743), sendo a execução extinta e formada a coisa julgada (ID: 11774748), razão pela qual INDEFIRO a complementação do crédito. A insistência na discussão de questões preclusas ou acobertas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Aguarde-se o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n. 0006942-33.2010.8.07.0000, que permanecem sobrestados face ao reconhecimento da existência de repercussão geral quanto à matéria impugnada (STF – Tema 792), para que o processo possa prosseguir quanto aos substituídos não anuentes. I. Brasília / DF, 28 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador